Tribunal: TJDFT
Processo: 0729337-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729337-84.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ARNALDO MACIEL FERNANDES NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO PELO ESTUDO. CONCLUSÃO DO ENCCEJA/2022. APENADO QUE JÁ HAVIA CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. AQUISIÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS NÃO VERIFICADA. 1. O benefício de redução do tempo de execução da pena pelo estudo, previsto pelo art. 126 da LEP, exige que a aprendizagem, durante o cárcere, resulte na aquisição de novos conhecimentos ao apenado, contribuindo para sua ressocialização e reinserção no mercado de trabalho quando do término da reprimenda. 2. Não faz jus à remição o condenado que obtém êxito em exame condizente com o nível de escolaridade que já possuía antes do início da execução da pena, por não demonstrar, por si só, efetivo comprometimento para esforço intelectual, com aquisição de novos conhecimentos. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação ao artigo 126 da Lei de Execuções Penais, sustentando ser devida a remição da pena diante da aprovação no ENCCEJA/2022 mesmo quando o sentenciado já tenha concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A propósito, já decidiu aquele Sodalício: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA NÍVEL MÉDIO. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A possibilidade de remição de pena pelo estudo individual, demonstrado pelo aproveitamento mínimo nas provas do ENCCEJA - Nível Médio ou do ENEM, nas hipóteses em que o recuperando já ingressou no sistema penitenciário com o ensino médio completo ou o concluiu por meio de aulas regulares oferecidas no sistema de educação de jovens e adultos, apresenta divergências na jurisprudência desta Corte Superior. 2. Por ocasião do julgamento do AgRg no HC n. 786.844/SP, a Quinta Turma desta Corte Superior, em sessão de julgamento realizada em 8/8/2023, decantou as controvérsias e uniformizou o entendimento sobre o tema. 3. Prevaleceu no colegiado o voto do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca no sentido de que a aprovação no ENEM ou no ENCCEJA - Nível Médio implica em remição da pena também àqueles recupe randos que já concluíram por qualquer outra forma o correspondente nível de ensino, sem o acréscimo de 1/3 pela conclusão de grau. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 811.464/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 6/3/2024). No mesmo sentido, destaca-se, ainda: “A jurisprudência consolidada do STJ, com base na interpretação extensiva do art. 126 da Lei de Execução Penal (LEP) e da Resolução CNJ no 391/2021, reconhece que a aprovação em exames de certificação como o ENCCEJA é apta a gerar remição de pena, mesmo quando o apenado já possuía o grau de ensino antes do início da execução penal, valorizando o esforço e estudo realizado durante o cumprimento da pena” (HC n. 925.437/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024